Tribunal: TJDFT
Processo: 0725535-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0725535-54.2019.8.07.0000 (Pje) Agravante: MAYARA SILVA ALMEIDA MAGALHAES Agravadas: UNIMED NORTE NORDESTE - FEDERAÇAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Do cotejo dos autos, observa-se que houve a notícia de cancelamento do plano de saúde com a UNIMED NORTE NORDESTE, razão pela qual a agravante contratou novo plano de saúde com a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em 10/08/2019, a qual negou a realização de cirurgia reconstrutora de abdome e mama (abdominoplastia e mamoplastia) pós-bariátrica. Em razão do disposto no art. 10 do CPC, intime-se a agravante para que, querendo, possa, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas agravadas nas contrarrazões (IDs no 13286867, 13964736 e 13991901), bem como sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III, do CPC), aduzida nas contrarrazões de ID no 13341844. Após, retornem os autos conclusos. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora